Tribunal: TJPA
Processo: 0811082-67.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811082-67.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0811082-67.2020.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: SAMUEL CAMILO DE OLIVEIRA E DEBORA OLIVEIRA DAS NEVES (ADVOGADOS)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRAZO. EXCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SOLTURA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui meio coercitivo para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo legítima quando presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 733 do código de Processo Civil.

2. Ultrapassado o limite máximo para o tempo de prisão civil por inadimplência quanto à prestação alimentícia, resta configurado o constrangimento ilegal, o que impõe a concessão da ordem de habeas corpus.

3. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em CONCEDER, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA ao paciente JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Samuel Camilo de Oliveira e Debora Oliveira das Neves, em favor de
JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
, que responde a ação de execução de alimentos perante o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém.

Informam os impetrantes, inicialmente, que o paciente se encontra preso desde o dia 11 de novembro do corrente por força de prisão civil decreta pelo prazo de 30 (trinta) dias pelo juízo impetrado nos autos da ação de execução de alimentos.

Referem os impetrantes que, tendo sido a prisão do executado decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias e não havendo nos autos prorrogação da referida custódia, esta se encontra ilegal, razão pela qual entende que houve violação ao art. 5º, LXV da Constituição Federal.

Por esses motivos, requer a concessão da liminar, para revogar a decisão que decretou a prisão civil do paciente, eis que ilegal, ante a ausência de prorrogação desta. No mérito, a concessão definitiva da presente ordem.

Os autos vieram à minha relatoria no dia 19 de dezembro de 2019, ocasião em que concedi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

Foram prestadas as informações de praxe, sendo ressaltado pelo magistrado de primeiro grau que:

- Tramita por este juízo da 3ª Vara de Família procedimento executório, em face do paciente JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, pleiteando o pagamento dos alimentos em atraso no valor de R$ 16.549,50, correspondente ao período de outubro de 2009 a março de 2015;

- Em despacho inicial foi determinada a citação do réu para que, em três dias, efetuasse o pagamento dos alimentos em atraso, provasse que o fez ou justificasse sua impossibilidade, sob pena de prisão (fl. 11).

- Devidamente citado (fl. 17), o executado deixou transcorrer in albis o prazo conferido para sua manifestação (fl. 19).

- Conforme se verifica na fl. 20, em razão da parte exequente ter atingido a maioridade, ordenou-se a alteração do polo ativo, sendo determinada novamente a citação do executado para efetuar o pagamento do débito.

- O executado foi novamente citado conforme certidão de fl. 41, verso e, mais uma vez, quedou-se inerte.

- Os autos foram remetidos ao Ministério, o qual opinou pela decretação da prisão civil do demandado às fls. 55-57.

- O Executado foi preso em 11/11/2019, sendo posto em liberdade em 19/12/2019, conforme alvará de soltura expedido por este juízo na fl. 91.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira emitiu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento, pela perda do objeto.

VOTO

No dia 19 de dezembro do ano pretérito, concedi a liminar pleiteada nos seguintes termos:

(...)

“De início, p
ara melhor análise dos argumentos expendidos, fundamental a reprodução de trecho da decisão combatida:

A presente demanda foi intentada em 27/01/2010, com fulcro no artigo 528 do Código Processual Civil em vigor, objetivando a execução da prestação alimentícia relativa aos três meses anteriores ao seu ajuizamento, bem como das parcelas que foram se vencendo no curso da demanda, considerando tratar-se de obrigação periódica, nos termos do artigo 323, CPC.

O executado deixou de comprovar o cumprimento da obrigação, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, a autorizar, portanto, a aplicação da prisão prevista no artigo 528, § 3º do CPC, eis que continua, de forma voluntária, inadimplente.

A Constituição Federal autoriza em seu art. 5º, inciso LXVII que seja decretada a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

Portanto, tendo em vista que a prisão do alimentante diante do descumprimento de sua obrigação alimentar cabível

tanto pelos alimentos provisórios como pelos definitivos, tenho que deve ser aplicada a sanção autorizada pela Constituição Federal, devendo ser decretada a prisão civil do executado, com fulcro no 3ª do artigo 528, do CPC, no artigo 19 da lei n 5.478/1968 e ainda, na Súmula n 309, do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, com supedâneo no parágrafo 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, combinado com o 19 da Lei n. 5.478/1968, fundada no art. 5, LXVII, CF, DECRETO A PRISO CIVIL DO EXECUTADO - JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA – pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo e total pagamento do débito, caso isso ocorra antes do referido prazo, devendo a autoridade policial que efetuar a detenção, dar cumprimento ao 5º, inciso LXII, da Constituição Federal, com imediata comunicação à família

do preso ou pessoa por ele indicada, atentando ainda ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 528 do CPC para que a prisão seja cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 528 do CPC, determino seja protestado o título executivo que originou a presente execução, para que produza seus efeitos para todos os fins de direito.

Em caso de pagamento integral do débito pelo devedor, expeça-se o Alvará de Soltura, comunicando-se a autoridade prisional para os devidos fins.

O teor da decisão antes reproduzida não deixa margem para dúvidas de que a referida decisão está inquinada de ilegalidade, submetendo o paciente a constrangimento ilegal, sanável na via do presente remédio heroico.

Digo isso, porque a autoridade coatora não prorrogou a prisão civil do coacto, conforme verificado por minha assessoria junto ao juízo impetrado, o que torna evidente o excesso de prazo na prisão civil do paciente, o que torna ilegal a manutenção de sua prisão, nos termos do art. 5º, LXV da Constituição Federal.

Nesse sentindo, confira-se, seguinte precedente:

“PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO DO DEVEDOR. PRAZO. EXCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SOLTURA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui meio coercitivo para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo legítima quando presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 733 do código de Processo Civil.

2. Ultrapassado o limite máximo para o tempo de prisão civil por inadimplência quanto à prestação alimentícia, resta configurado o constrangimento ilegal, o que impõe a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.

(HBC 20150020186847. 3ª Turma Cível. Publicado do DJE: 26/01/2016. Pág: 150. 16 de Dezembro de 2015. MARIA DE LOURDES ABREU).

Constato, portanto, que o remédio ora examinado, traz ao conhecimento da Justiça questão de ilegalidade flagrante, perceptível logo no primeiro olhar, do qual nenhum magistrado pode quedar-se inerte.

Dessa forma,
CONCEDO
a liminar pretendida, determinado a suspensão da decisão que decretou a prisão civil do paciente”.

Peço vênia para adotar, como razão de decidir, os fundamentos da citada decisão, para ratificar a liminar concedida ao paciente
João Carlos Alves de Oliveira
.

In casu
, as particularidades do feito, notadamente a ausência de prorrogação da prisão civil decretada apenas por 30 (trinta) dias pelo magistrado de primeiro grau, torna ilegal a sua prisão.

Por todo o exposto,
CONCEDO
, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE POR MIM DEFERIDA, em face do paciente
JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA,
e ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/02/2020